Tribunal: TJSP
Processo: 2127571-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. Impetração objetivando a revogação da prisão preventiva ou a concessão medidas cautelares alternativas, em especial a prisão domiciliar, em face da pandemia do coronavírus e por não estar o paciente - que é advogado - custodiado em Sala de Estado Maior. Writ não conhecido quanto à suposta não observância do art. 7o, V, da Lei no 8.906/94. Mera reiteração. Decisão guerreada

Ementa:
HABEAS CORPUS. Impetração objetivando a revogação da prisão preventiva ou a concessão medidas cautelares alternativas, em especial a prisão domiciliar, em face da pandemia do coronavírus e por não estar o paciente - que é advogado - custodiado em Sala de Estado Maior. Writ não conhecido quanto à suposta não observância do art. 7o, V, da Lei no 8.906/94. Mera reiteração. Decisão guerreada devidamente fundamentada, sendo amplamente admitida a técnica de justificação per relationem. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de investigado por crimes graves. Alegação de excesso de prazo para formação da culpa do acusado. Instrução criminal encerrado, estando os autos conclusos para sentença. Aplicação da Súmula 52 do C. STJ. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2127571-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Igarapava, em que são impetrantes MARINA
SILVA REIS e MARIA LUZIA FERRARI e Paciente LUIS ANTONIO DE SOUZA, é
impetrado MM. JUIZ DE DIREIRTO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
IGARAPAVA - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do writ, denegando a ordem na parte conhecida.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127571-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46547
HABEAS CORPUS No 2127571-22.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: IGARAPAVA 2a VARA CRIMINAL
PACIENTE: LUÍS ANTÔNIO DE SOUZA
HABEAS CORPUS. Impetração objetivando a revogação da
prisão preventiva ou a concessão medidas cautelares alternativas,
em especial a prisão domiciliar, em face da pandemia do
coronavírus e por não estar o paciente - que é advogado -
custodiado em Sala de Estado Maior. Writ não conhecido quanto à
suposta não observância do art. 7o, V, da Lei no 8.906/94. Mera
reiteração. Decisão guerreada devidamente fundamentada, sendo
amplamente admitida a técnica de justificação per relationem. Não
demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado.
A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes
da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca
de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de
investigado por crimes graves. Alegação de excesso de prazo para
formação da culpa do acusado. Instrução criminal encerrado,
estando os autos conclusos para sentença. Aplicação da Súmula 52
do C. STJ. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
A Dra. Maria Luzia Ferrari, Advogada, impetra a presente ordem
de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de LUÍS ANTÔNIO DE
SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Igarapava, que indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva do paciente, formulado em razão do
suposto risco de contaminação causado pela pandemia do novo
coronavírus (fls. 13/15).
Sustenta, em resumo, que a decisão a quo carece de
fundamentação idônea, porquanto lastreada nas alegações do Parquet.
Argumenta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis e é
vítima de perseguição do órgão ministerial, tanto assim que está preso há
mais de 2 anos enquanto a maioria dos corréus encontra-se em liberdade.
Alega, outrossim, que o acusado é advogado, porém, não se encontra
recolhido em Sala de Estado Maior, ressaltando que ele faz uso de
medicamentos controlados, de modo que tem direito a medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127571-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
preventivas à pandemia, nos termos da Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça.
Pleiteia, assim, a concessão da liberdade provisória ao paciente,
com imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna
pela aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, em especial
a prisão domiciliar.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 13/327).
Indeferida a liminar (fl. 329), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 333/339).
É, em síntese, o breve relatório.
Relava notar, desde logo, que não é nova a alegação de que o
paciente se encontra custodiado em local incompatível com as
prerrogativas de sua profissão (advogado), isto é, não se encontra em Sala
de Estado Maior. De fato, a questão ora ventilada não passa de mera
reiteração daquela já analisada no HC no 2271023-27.2019.8.26.0000
(meu voto no 44843), no qual, por votação unânime, esta C. 9a Câmara
Criminal conheceu em parte do writ, denegando a ordem na parte
conhecida (j. em 11/02/2020). Assim, não verificada alteração do contexto
fático existente desde então, remanescem íntegros os termos do
julgamento acima citado, que, por oportuno, ora são reproduzidos:
“[...] Relativamente à alegação de que o paciente não se
encontra custodiado em Sala de Estado Maior a ensejar sua
colocação em prisão domiciliar não se verifica a presença de
constrangimento ilegal a permitir a concessão da ordem.
De fato, a prerrogativa funcional decorrente da profissão
de Advogado (OAB/SP no 246.541, cf. pesquisa no site) não confere
direito absoluto ao paciente, merecendo análise apurada, segundo
critérios de prudência e razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127571-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No caso, segundo se constata do sistema Intinfo, o paciente
permanece custodiado na Penitenciária José A. C. Salgado

Tremembé II, local que, segundo informações obtidas por telefone,
abriga presos que fazem jus à cela especial (médicos, advogados
etc.), separados dos demais presos e sem o rigor e a insalubridade
da Unidade comum, portanto, em instalações condignas que se
equiparam à Sala de Estado Maior (Estatuto da OAB), circunstância
que permite concluir pela denegação da ordem.
A propósito, em caso análogo, já se decidiu:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ADVOGADO. RECOLHIMENTO
EM CELA ESPECIAL. INSTALAÇÕES EQUIPARADAS A SALA DE ESTADO-MAIOR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo
do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2.
Ao advogado inscrito nos quadros da OAB e
comprovadamente ativo, é garantido o cumprimento de prisão
cautelar em sala de Estado Maior ou, na sua inexistência, em
prisão domiciliar até o trânsito em julgado de eventual sentença
condenatória, nos termos do art. 7o, V, da Lei no 8.906/1994.
3. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que
a “existência de vaga especial na unidade penitenciária, desde que
provida de instalações condignas e localizada em área separada dos
demais detentos, atende à exigência da Lei no 8.906/1994 (art. 7o,
V, in fine)” (STF, Rcl 19.286 Agr Rel. Ministro CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 2/6/2015).
4. No mesmo sentido é a compreensão deste Superior Tribunal
RHC 70.289/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016; HC 361.177/RS, Rel.
Ministro Nef Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/9/2016, DJe
3/10/2016.
5. O paciente encontra-se custodiado no 2o Batalhão de
Polícia de Choque da Polícia Militar de São Paulo, em dependência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127571-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
com instalações condignas, ou seja, em local anteriormente
destinado ao alojamento do Oficial de dia, dotado de quarto com
área de 10,14 m2, bem como de janelas que propiciam ventilação e
luminosidade.
6. É descabido, portanto, o pleito de colocação do paciente
em prisão domiciliar.
7. Habeas Corpus não conhecido.” (STJ, HC 270415/SP, Habeas
Corpus
2013/0146994-0,
Relator
Ministro
Ribeiro
Dantas,
j.
16/5/2017).
[...]”
A reforçar a ausência de manifesto constrangimento ilegal neste
aspecto, convém observar, como bem destacou o Juízo a quo, que o
Diretor da unidade prisional em que se encontra o acusado afirmou estar
ele custodiado em condições condignas, ressaltando que o paciente “[...]
está alojado em cela onde reside com outros cinco presos, sendo
eles de perfis especiais, tais como: 01 (um) Agente Penitenciário;
03 (três) Ex-Policiais Militares e 01 (um) Consultor.
Informo que a capacidade da cela é para 06 (seis) presos, e
está dentro da lotação permitida, bem como, se encontra nas
conformidades quanto à salubridade do ambiente pela concorrência
dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico
adequado à existência humana nos termos do artigo 88 da Lei
7.210/84.
[...]
De mais a mais, quanto á equiparação à “Sala de Estado
Maior”, conforme interpretação da D. Coordenadoria (Corevali),
firma-se o que abaixo se descreve:
De acordo com a jurisprudência vigente (julgamento da
reclamação 14267/SP, em 05 de agosto de 2014, da relatoria do
Excelentíssimo
Senhor
Ministro
Gilmar
Mendes),
estão
sendo
respeitadas as normas contidas no artigo 7o, inciso V, da Lei no
8.906/1994, veja-se:
[...] é notório que as “Salas de Estado Maior” não
só estão em desuso, mas, gradativamente, vem sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127571-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
suprimidas em diversas organizações militares. Por esse
motivo, esta Corte também vem entendendo que a elas
equivale qualquer espaço em unidade estatal de segregação
provisória que atenda aos atributos de instalações e
comodidades condignas, independentemente da existência de
grades ou não. Nesse sentido, cito as seguintes decisões:
Rcl 16.419/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.08.2014;
Rcl-MC
15.969/SC,
Rel.
Min.
Roberto
Barroso,
DJe
10.10.2013 e HC 116.384/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe
27.05.2013 (grifo nosso).
Neste sentido, e por todo o exposto, ressalto que todos os
presos desta unidade estão separados dos presos considerados
comuns e em instalações e comodidades conddigans. (SIC) [...]” (fls.
47/48
deste
writ,
original
às
fls.
507/508
dos
autos
no
0001443-75.2019.8.26.0242, apenso à ação penal de origem).
Desta forma, a mera repetição de fundamentos já examinados não
merece conhecimento. De fato, é iterativa a jurisprudência no sentido de
que quando a impetração é mera reiteração de pedido anteriormente
examinado, sem qualquer fato novo, não se conhece do pedido. Nesse
sentido: JSTJ 36/270; RSTJ 68/113-4; RT 777/672, 673/318, 671/378,
616/299-300; RJTACRIM 45/366; JTACRESP 47/107, 49/391, 51/408,
63/100, 64/122.
Assim, não conheço do writ neste aspecto.
No mais, a despeito dos argumentos da combativa Defesa, não
vislumbro o alegado constrangimento ilegal e tampouco observo razões
que autorizem a concessão da ordem sob o argumento de prevenção à
pandemia do novo coronavírus (covid-19).
Ora, ao não acolher o pedido de revogação da custódia formulado
pelo paciente, o d. Magistrado responsável pelo processamento da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127571-22.2020.8.26.0000 -Voto no
7
penal justificou o indeferimento nos seguintes termos (fls. 13/15):
“...Os argumentos trazidos não são capazes de infirmar os
fundamentos da prisão preventiva decretada (folhas 1487/1510).
A princípio, esclareço que a prisão do réu foi devidamente
reavaliada, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal,
conforme se vê às folhas 4810 (decisão proferida em 06/03/2020).
No que tange ao risco de contaminação dos réus presos por
conta da pandemia gerada pela disseminação coronavírus (Covid-19),
é claro que este magistrado se compadece com o grave quadro
epidemiológico vivenciado tanto pelos réus presos como por toda a
população.
Entretanto, tal situação, por si só, não justifica a
soltura imediata do réu, devendo ser analisada, com parcimônia e
zelo, a situação individual de cada acusado, sendo que as
providências sanitárias voltadas para a minimização dos riscos
epidemiológicos devem ser realizadas no âmbito do Poder Executivo,
das Secretarias de Administração Penitenciária e por meio das
Diretorias dos Estabelecimentos Prisionais, medidas que devem ser
tomadas com agilidade, coerência e planejamento, de modo a
proteger a saúde daqueles que se encontram inseridos no cárcere, e
ao mesmo tempo garantir a preservação da ordem e da segurança
pública,
ressalvadas
hipóteses
excepcionais
que
possam,
eventualmente, justificar a soltura de determinado réu.
Aliás, não por outro motivo, no bojo da ADPF n. 347, em 18
de março de 2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal não
referendou a liminar anterior proferida pelo Ministro Marco
Aurélio de Mello, valendo lembrar ainda que o Ministério da Saúde
e o Ministério da Justiça publicaram portaria conjunta com medidas
a respeito da população carcerária durante a pandemia do novo
coronavírus (Covid-19).
Afinal, é de se considerar ainda que todos estão sujeitos
ao risco (maior ou menor, a depender das circunstâncias) de
contaminação pela doença, presos ou não, motivo também que
inviabiliza a soltura indistinta de acusados presos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127571-22.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Quanto à inadequação das condições da unidade carcerária ao
status de Advogado do postulante, anoto que no pedido de igual
natureza formulado em favor do acusado Luis Antonio (autos
0001443-75.2019.8.26.0242 em apenso - fls. 507/508), o Diretor do
estabelecimento prisional atestou que todos os presos daquela
unidade estão separados do presos considerados comuns e em
instalações e comodidades condignas.
Ademais, ressalto que o parecer de fls. 5260/5265 destes
autos que avaliou a situação de advogado recolhidos no mesmo
presídio, não refere-se ao denunciado Luis Antônio.
Por fim, para se evitar repetições desnecessárias, acolho
os demais fundamentos lançados pelo Ministério Público em suas
alegações (folhas 5288/5305) como razão de decidir.
Em resumo: o quadro fático e normativo descrito na decisão
de folhas 1487/1510 remanesce intacto, não havendo motivos que
autorizem a colocação do acusado em liberdade.
É o que basta.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão
preventiva...”
Nessas circunstâncias, não vislumbro a ocorrência de qualquer
constrangimento ilegal.
Ora, como se vê, a decisão guerreada foi devidamente
fundamentada, lançando mão de dados concretos e esposando o
entendimento jurisprudencial aparentemente majoritário no que diz
respeito à excepcional situação causada pela covid-19, isto é, o
entendimento de que a pandemia, por si só, não constitui direito subjetivo
de liberdade garantido a todos os réus indiscriminadamente, sendo
necessária análise casuística acerca da imprescindibilidade, ou não, da
liberação do acusado em razão da crise sanitária.
Ademais, é amplamente admitida a técnica de fundamentação per
relationem. Assim, considerando que o Juízo impetrado fez expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127571-22.2020.8.26.0000 -Voto no
9
menção às considerações ministeriais, complementando-as, ainda, com
argumentos próprios, mostra-se idônea a fundamentação a quo. Nesse
sentido:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. INVIÁVEL RECURSO
ESPECIAL QUANTO À MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Não há falar em
nulidade do aresto monocrático por ausência de fundamentação, pois
o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de
que a fundamentação per relationem, por referência ou remissão, na
qual são utilizadas pelo julgado, como razões de decidir,
motivações contidas em decisão judicial anterior ou, ainda, em
parecer proferido pelo Ministério Público, tem sido admitida no
âmbito deste Tribunal Superior. 2. Na presente instância recursal
não cabe invocar violação da norma constitucional, razão pela qual
o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à apontada
ofensa aos arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Ocorre que a análise de matéria constitucional não é de
competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por
expressa determinação da Carta Magna. 3. Agravo interno a que se
nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp no 1.374.326/RJ - Rel. Min. Og
Fernandes, DJE 16/05/2019). “RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
SUBSIDIARIEDADE
DA
MEDIDA.
INEXISTÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
EFETIVIDADE POR OUTROS MEIOS DE INVESTIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não prospera da alegação de ausência de fundamentação na
decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico pois, ainda
que de forma sucinta, o Juízo de primeiro grau demonstrou a
existência dos requisitos necessários para a decretação da medida,
além da adoção dos fundamentos expostos no requerimento do
Ministério Público Estadual. É pacífico o entendimento desta Corte
Superior no sentido de ser perfeitamente válido a utilização da
fundamentação per relationem como razões de decidir, não havendo
que se falar em constrangimento ilegal. Precedentes. [...]” (STJ,
RHC no 47.259/RS - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 20/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127571-22.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Aliás, o fato de a r. decisão se valer dos argumentos do Parquet,
por si só, não constitui qualquer evidência de perseguição ao acusado.
Tampouco cuidou a Defesa de demonstrar quais os atos do órgão
ministerial que afiguram a suposta perseguição. Em verdade, mal
conformada com a custódia preventiva do paciente, a combativa Defesa
quer fazer crer que o fato de poucos envolvidos estarem segregados
constitui uma espécie de vendeta por parte do Ministério Público, o que,
todavia, não convence, já que se mostrou legítima a custódia do paciente
Luís Antônio, analisada por este Eg. Tribunal nos HCs no
2220657-18.2018.8.26.000 - Rel. Des. Farto Salles, j. 18/10/2018 e no já
citado HC no 2271023-27.2019.8.26.0000, de minha relatoria.
Assentadas tais questões, verifico que o desfecho alcançado pela
r. decisão guerreada não poderia ter sido outro.
Com efeito, pelo que se infere dos autos, o paciente foi
denunciado como incurso no art. 2o, § 3o, e § 4o, inciso II, da Lei no
12.850/13; por diversas vezes no art. 317, § 1o, na forma do art. 71,
ambos do Código Penal e no art. 317, § 1o, do Código Penal, todos na
forma do art. 69 do Estatuto Repressivo. Assim, diante da periculosidade
de que é possuidor, exige-se maior cautela na concessão da liberdade ou
aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere que, como se
sabe, são muito menos eficazes.
Ora, o bom senso, como máxima cotidianamente utilizada pelos
Magistrados, se faz presente e não recomenda a liberação imediata do
paciente.
De fato, não obstante o apelo humanitário da Recomendação
62/2020 do C. CNJ, impossível a aplicação, in casu, das medidas ali
explicitadas (art. 4o da Recomendação), uma vez que o atestado (fls. 21) e
as prescrições médicas (fls. 22/24) passam ao largo de demonstrar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127571-22.2020.8.26.0000 -Voto no
11
impossibilidade de o paciente permanecer custodiado. Ora, embora sofra
de depressão e ansiedade, a documentação acostada não dá conta de
eventual incapacidade de o acusado continuar seu tratamento médico no
cárcere. Tampouco se comprovou, aliás, que a saúde do paciente se
encontra severamente vulnerabilizada a ponto de ser incapaz de continuar
custodiado. Assim, a retórica acerca da necessidade da soltura do
paciente ou de sua colocação em prisão domiciliar, em face da pandemia
do coronavírus, desacompanhada de prova efetiva acerca de sua
imprescindibilidade, não autoriza a concessão de benefícios excepcionais,
tanto mais porque as medidas elencadas na Recomendação no 62 do CNJ
não configuram direitos subjetivos garantidos indiscriminadamente a
todos os réus presos.
Convém destacar, ainda, que tampouco existe demonstração de
que na unidade prisional em que o paciente se encontra custodiado o
risco de contaminação seja maior em relação à sua permanência em
liberdade provisória ou em prisão albergue domiciliar.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação, reputo
oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente Ministro
Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado de São
Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade
física e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma
catástrofe num cenário de aglomeração carcerária e de alta
transmissibilidade viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ não
pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de
habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma determinação
do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso,
entre os valores saúde e segurança pública.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127571-22.2020.8.26.0000 -Voto no
12
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou
particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos
de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria
providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
Preventivamente, outras medidas também devem ser adotadas, como a
testagem dos presos, especialmente aqueles que ingressarem no
ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das
Nações Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a “examinarem
maneiras
de
libertar
aqueles
particularmente
vulneráveis
à
covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes, assim como os
infratores de baixo risco”. Reforçando esse critério mais
restritivo, merece destaque estudo conduzido por Keith Ditcham,
pesquisador especializado na análise da polícia e da criminalidade
organizada do Britain's Royal United Services Institute, segundo o
qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do
Egito serão mais difíceis de administrar se um número considerável
de
prisioneiros
for
libertado,
especialmente
quanto
às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o
Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3
deste mês de abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127571-22.2020.8.26.0000 -Voto no
13
deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in, https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
-
grifei). Forçoso mencionar, ademais, que, consoante o ofício encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária à
Corregedoria Geral de Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo
Secretário da Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o
interior do sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias
para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se
refere à pandemia de Covid-19...".
Por fim, cumpre observar que melhor sorte não assiste à alegação
de excesso de prazo na formação da culpa do paciente, que se encontra
preso há mais de 02 anos.
Com efeito, conforme se vê do extrato de movimentação dos autos
de origem e das informações prestadas pela Autoridade apontada como
coatora ao C. STJ (fls. 5332/5342 daquele feito), os autos se encontram
conclusos para sentença, estando, por óbvio, encerrada a instrução.
Sendo assim, não é mais possível considerar procedente a
alegação de constrangimento ilegal resultante de excesso de prazo,
conforme precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, onde
a matéria se encontra inclusive sumulada (Súmula n. 52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127571-22.2020.8.26.0000 -Voto no
14

À luz do exposto, conheço em parte do writ, denegando a ordem
na parte conhecida.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica